Tribunal: TJES
Processo: 5018850-73.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018850-73.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELAR LUIZ ESPINDULA
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. COBRANÇA DE TAXAS NÃO PREVISTAS EM CONTRATO. DANO MORAL FIXADO EM R$2.000,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em ação ordinária para declarar a inexigibilidade de cobranças não previstas em contrato, condenar solidariamente as rés a indenizar por dano moral em R$ 2.000,00, e decretar a rescisão contratual a partir do trânsito em julgado.
2. O autor recorreu pretendendo a majoração da indenização por danos morais e a restituição dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor de R$2.000,00 fixado a título de indenização por danos morais comporta majoração; e (ii) saber se há elementos suficientes para condenar as rés à restituição dos valores pagos pelo título.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O valor arbitrado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com a jurisprudência da Turma Recursal e com o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.
5. Não há que se falar em restituição dos valores pagos para aquisição do título, ante a ausência de ilegalidade no momento da aquisição.
6. Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo, com manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O valor de indenização por dano moral somente pode ser revisto em recurso inominado quando for irrisório ou exorbitante. 2. A restituição de valores pressupõe prova de ilegalidade na aquisição.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5018850-73.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ADELAR LUIZ ESPINDULA

RECORRIDOS: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS

JUÍZA SENTENCIANTE: FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATORA : WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. COBRANÇA DE TAXAS NÃO PREVISTAS EM CONTRATO. DANO MORAL FIXADO EM R$2.000,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em ação ordinária para declarar a inexigibilidade de cobranças não previstas em contrato, condenar solidariamente as rés a indenizar por dano moral em R$ 2.000,00, e decretar a rescisão contratual a partir do trânsito em julgado.
2. O autor recorreu pretendendo a majoração da indenização por danos morais e a restituição dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor de R$2.000,00 fixado a título de indenização por danos morais comporta majoração; e (ii) saber se há elementos suficientes para condenar as rés à restituição dos valores pagos pelo título.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O valor arbitrado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com a jurisprudência da Turma Recursal e com o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.
5. Não há que se falar em restituição dos valores pagos para aquisição do título, ante a ausência de ilegalidade no momento da aquisição.
6. Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo, com manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O valor de indenização por dano moral somente pode ser revisto em recurso inominado quando for irrisório ou exorbitante. 2. A restituição de valores pressupõe prova de ilegalidade na aquisição.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária auxiliada por
ADELAR LUIZ ESPINDULA
em face de
SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA E COBRANÇAS EIRELI
,
THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO
e
ANA PAULA SANTANA
.

Narra o autor que, em resumo, adquiriu um título de "Usuário Familiar Remido" do Clube Thermas Internacional, o qual, segundo o contrato, isenta-o da taxa de manutenção. No entanto, em 2023, teve início uma cobrança de recebimentos referentes a carteirinhas e exames médicos. Diante disso, pretende que as rés suspendam as cobranças, sob pena de multa por cobrança indevida; seja declarada a inexigibilidade de qualquer anuidade, mensalidade ou outra taxa para frequentar o clube, exceto conforme já previsto no contrato; que o contrato de compra e venda seja rescindido e os requeridos devolvam o valor pago, com juros e correção monetária; bem como a condenação por danos morais.

Sobreveio sentença (ID 14142428), com o seguinte dispositivo:

Pelas razões tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar as requeridas, em responsabilidade solidária, para que se abstenham de realizar cobranças por telefone, e-mail, carta ou qualquer outro meio a autora, sob pena de aplicação de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por vez que, comprovadamente, praticar o ato.

b) Declarar a inexigibilidade da cobrança de anuidade, mensalidade ou qualquer seja a modalidade de valor pecuniário para frequência ao clube, seja denominada de “carteirinhas” ou de outras taxas que vierem a Lino Faria Petelinkar Advogado www.linopetelinkar.com.br 14 futuramente ser criadas que não sejam pela efetiva utilização do clube na forma fixada no contrato firmado entre as partes.

c) Condenar as rés, em responsabilidade solidária, ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

d) Declarar a rescisão contratual entre as partes a contar da data do trânsito em julgado desta ação.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 14142429), sustentando que a sentença merece reforma para majorar o valor da indenização por danos morais bem como para que a requerida restitua os valores pagos pelo título adquirido.

Em contrarrazões (ID 14142432), a parte requerida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção aos documentos de ID 14789649.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início, registro que os pedidos formulados em contrarrazões, em especial, para afastamento da condenação em danos morais, não merece conhecimento, ante a inadequação da via eleita. As contrarrazões são para impugnar o recurso, não para fazer novos pedidos

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

Conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que o autor adquiriu o título de sócio remido perante o clube requerido, com previsão expressa de isenção de taxas de manutenção. A própria sentença de origem acompanhou a validade do contrato, declarou a inexigibilidade das cobranças posteriores e decretou a rescisão contratual.

A sentença condenou as requeridas ao pagamento do valor de R$2.000,00 a título de danos morais, solidariamente.

De início, destaca que a falha na prestação dos serviços foi ainda incontroversa, uma vez que apenas o autor interpôs recurso, buscando a majoração da indenização.

É sabido que a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a compensar adequadamente o abalo sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta lesiva.

In casu, não obstante a combatividade da parte recorrente, entendo que o valor fixado em R$2.000,00 não comporta majoração.

Ressalte-se, ainda, o disposto no Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que prevê:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”
No caso, não se vislumbra qualquer desvio significativo que justifique a intervenção revisional pretendida, razão pela qual mantenho integralmente o valor fixado.

Por fim, em relação ao pedido de restituição do valor pago pelo título, entendo não assistir razão ao recorrente, dada a ausência de irregularidade no momento da aquisição. Pelo contrário, o próprio autor/recorrente confirma tal narrativa.

Considerando que a fundamentação lançada na sentença revela-se adequada e suficiente, aplico o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo, in verbis:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
interposto e
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)